Tribunal: TJSP
Processo: 2059849-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e distribuição de lucros, com pedido de tutela provisória de urgência – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio de 20% dos ativos financeiros da sociedade ré, via BacenJud – Impossibilidade técnica de cumprimento da medida pretendida – Regulamento do Bacen Jud 2.0 que exige que os bloqueios

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres e distribuição de lucros, com pedido de tutela provisória de urgência – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de bloqueio de 20% dos ativos financeiros da sociedade ré, via BacenJud – Impossibilidade técnica de cumprimento da medida pretendida – Regulamento do Bacen Jud 2.0 que exige que os bloqueios compreendam numerário certo e determinado – Impossibilidade técnica de operacionalizar a pretensão de bloqueio de percentual – Decisão recorrida que, ademais, deferiu os pedidos de bloqueio de veículos e de averbação de arrolamento do bem imóvel, justamente para evitar a dissipação do patrimônio da sociedade, o que, por si só, parece bem atender a pretensão assecuratória do agravante – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.